Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700030-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA PACIENTE: JEFERSON NEVES CARMO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 16:12:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator